Tribunal: TJBA
Processo: 0391482-21.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0391482-21.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE DESFESA AGROPECUARIA DA BAHIA Advogado(s): ELISABETE COSTA GUIMARAES DANTAS APELADO: SANDRA DA COSTA FRANCA Advogado(s): MM06 ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. INOBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO. Caso em exame Apelação interposta pelo ente público contra sentença que extinguiu execução fiscal de baixo valor, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, sem a efetivação da citação do executado e sem a adoção prévia das providências exigidas pelo Tema 1184 do STF e pela Resolução nº 547/2024 do CNJ. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir quando não demonstrado o atendimento dos pressupostos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184 da repercussão geral e pela Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1184), admitiu a extinção de execuções fiscais de baixo valor desde que observadas, previamente, a tentativa de solução administrativa ou conciliação e o protesto do título, salvo comprovada inadequação da medida, em atenção ao princípio da eficiência administrativa. 4. A Resolução nº 547/2024 do CNJ regulamentou o referido precedente, condicionando a extinção à ausência de movimentação útil por mais de um ano sem citação ou sem localização de bens penhoráveis, além de assegurar à Fazenda Pública a possibilidade de requerer prazo para adoção de medidas extrajudiciais. 5. No caso concreto, não foi realizada a tentativa de citação do devedor e não foi assegurado à Fazenda Pública a possibilidade de requerer prazo para adoção de medidas extrajudiciais. 6. A extinção do feito, nessas circunstâncias, ocorreu sem a observância dos pressupostos fixados pelo precedente vinculante do STF e pela normativa do CNJ, configurando nulidade da sentença. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para regular prosseguimento da execução fiscal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º a 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19.12.2023 (Tema 1184 da repercussão geral). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0391482-21.2012.8.05.0001, em que figuram como apelante AGENCIA ESTADUAL DE DESFESA AGROPECUARIA DA BAHIA e como apelada SANDRA DA COSTA FRANCA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.